Tribunal: TJDFT
Processo: 0742985-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742985-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIA ROSA DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LÚCIA ROSA DE JESUS, representada por sua filha THAÍS ROSA DE JESUS, na condição pleiteada de Curadora Provisória, impetrou mandado de segurança com pedido liminar em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL visando, por decisão judicial, diante de constatada piora na sua saúde, quadro de acidente vascular encefálico isquêmico, que evoluiu com rebaixamento do nível de consciência em 23/09/2020, sendo submetida à intubação orotraqueal, necessitando, urgentemente, de vaga para internação em unidade de terapia intensiva (UTI) consoante Laudo Médico anexado. Conforme Relatório Médico anexado, foi reconhecida a urgente necessidade de sua internação em UTI a fim de realizar tratamento necessário. Apesar de solicitado encaminhamento para leito de UTI, no “writ” relatou que até o momento não obteve êxito, motivando a medida de urgência ora vindicada em razão do quadro de saúde reportado e idade da paciente. Embasada no Relatório Médico anexado, diante da gravidade do quadro de saúde da paciente, e para que não ocorra o agravamento da doença e óbito, em reconhecida situação de urgência; diante da falta de leitos para atendimento, requereu sua imediata transferência para unidade hospitalar que contenha UTI, em hospital público, ou em particular conveniado, às expensas do Distrito Federal (SUS). Ampara seu “mandamus” no direito constitucional à saúde, citando julgados em reforço ao seu pleito. Requereu, liminarmente, diante do perigo de dano iminente, seja concedida a gratuidade da Justiça, deferida a prioridade de tramitação em razão de idade e doença grave; seja deferido o pedido liminar, notificando-se a autoridade coatora para que, imediatamente, viabilize sua internação em leito com acomodação em Unidade de Internação Hospitalar - UTI, em hospital público ou particular conveniado, onde houver leito disponível, tudo às expensas do Distrito Federal. No mérito, seja ao final julgado procedente o “writ” a fim de que a autoridade coatora forneça o tratamento necessário à impetrante, na forma da prescrição médica, inclusive com fixação de multa diária para o caso de descumprimento da decisão judicial. Juntou documentos. É o relatório. Defiro o pedido de gratuidade ao impetrante atendimento da consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88 e interpretação da Lei No 1060/50. Defiro a preferência na tramitação processual, na forma do art. 1048, I, do CPC, em razão de doença grave; e a curadoria provisória da filha da paciente, Sra. THAÍS ROSA DE JESUS. Procedam as anotações de praxe. Estando a liminar em mandado de segurança condicionada à presença de relevância da fundamentação e perigo da demora, à luz dos relatos, Relatório Médico (ID 20010310) e documentação apresentados, bem como da jurisprudência indicada; conhecedor da orientação deste Tribunal de Justiça sobre o tema, em exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos na instrução do “mandamus”, entendo demonstrados os requisitos autorizativos consubstanciados na verossimilhança das alegações e ainda no perigo da demora já que há cópia de Relatório Médico juntada e o pleito tem amparo nos artigos 196 e 198, da Carta Magna de 1988, art. 204 da Lei Orgânica do DF e art. 2o da Lei No 8080/90. Sobre o tema, em reforço de argumentação, transcrevo jurisprudência recente, “in verbis”: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO ABSOLUTA DO ADMINISTRADO. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar ao paciente internação hospitalar com suporte para diálise. 1.1 O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação do impetrante em leito de UTI. 2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o "direito à saúde" como direito social, tratando de afirmá-lo como um "direito fundamental". No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de "segunda dimensão", a aplicabilidade desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. 3. A execução de políticas públicas com o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 4. O mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviços públicos pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu. 5. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção a respeito da eficácia das normas prescritas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 6. O fornecimento de vagas em unidade internação hospitalar depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas.(...) Segurança concedida. (Acórdão 1228551, 07190313220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO A SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO. REDE PÚBLICA OU PRIVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.Embora tenha havido informação quanto à melhora no quadro clínico do impetrante a ensejar a liberação do impetrante do leito de Unidade de Terapia Intensiva - UTI, a decisão que defere liminar de internação necessita ser confirmada, a fim de que possa produzir seus derivados efeitos, em virtude de sua natureza precária, já que referida internação, objeto do Mandamus, somente foi realizada por força de determinação judicial, conforme precedente. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve implementar ações e políticas públicas destinadas a garantir a eficácia plena da norma contida no art. 196 da Constituição Federal. 3. Após recomendação médica, é cabível a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva para tratamento de doença grave, sob pena de ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1010579, 07025249820168070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 17/4/2017, publicado no DJE: 28/4/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PRELIMINAR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISITRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO DE PNEUMONIA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. DIREITO À SAÚDE MEDIANTE TRATAMENTO ADEQUADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal consistente em não disponibilizar ao paciente vaga em leito de Unidade de Terapia Intensiva em hospital da rede pública de saúde ou conveniado ao SUS. 2. Conforme o disposto no art. 196 da Constituição Federal, o Estado tem o dever de assegurar a todos, independentemente da condição econômica e social, o direito à saúde, mediante o fornecimento de tratamento adequado aos de que dele precisam. 3. Comprovada nos autos a imprescindibilidade do tratamento em leito de UTI pediátrica para o impetrante, criança com 03 (três) anos de idade, asmática e com quadro grave de pneumonia, é dever do Estado assegurar-lhe a internação. 4. Segurança concedida. (Acórdão 1201301, 07107741820198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidenciado que não houve a adequada e prevista atuação positiva do ente estatal, “ad cautellam”, evitando-se a piora na saúde da impetrante, diante da situação apresentada, bastante delicada, e contando a mesma com idade avançada, e à luz da jurisprudência desta Corte, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR com fulcro nos artigos 6o, 196 e 198, da CF/88 c/c art. 204, 205 e 207 da LODF e art. 7o, III e §§3o e 4o da Lei No 12.016/2009. Determino que o Impetrado ou quem lhe faça as vezes, NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS DA EFETIVA INTIMAÇÃO (do Impetrado ou de quem lhe faça as vezes) providencie Unidade de Internação Hospitalar que contenha UTI com condições de atender ao caso, em hospital público ou particular conveniado, onde houver leito disponível, tudo às expensas do Distrito Federal, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), além de responsabilização cível e criminal, especialmente ação de improbidade, decisão para urgente e fiel cumprimento (art. 23, I, da LODF). Atribuo força de mandado à presente decisão. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada da procuração regular do(s) causídico(s). Publique-se. Intime-se com urgência para que, por meio da Central de Regulação de Internação Hospitalar, procedam à imediata internação da impetrante nos termos deferido (art. 23, I, da LODF). Notifique-se a Autoridade Impetrada e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei No 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei No 12.016/2009. Brasília-DF, 25 de setembro de 2020, às 13:58h. Desembargador ALFEU MACHADO Relator